Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DENOMINAÇÃO IMPRÓPRIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA COM O MÉTODO THERASUIT. ROL ANS. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da fungibilidade recursal permite a interposição de um recurso impróprio como se fosse o adequado, uma vez presentes os requisitos, de ausência de erro grosseiro, respeito do prazo, e ausência de má-fé. No caso, a ré apenas nomeou o recurso como adesivo, porém era o caso de apelação propriamente dita, com observância do prazo legal.
2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
5. No caso, o tratamento de fisioterapia com método Therasuit não está previsto no rol da ANS e o autor não comprovou sua imprescindibilidade e eficiência, principalmente tendo em vista que o Conselho Federal de Medicina afirma que não há superioridade de terapias com uso de vestimentas especiais em relação ao tratamento intensivo convencional. Desta forma, não há que se falar em obrigatoriedade de cobertura da terapia pelo plano de saúde.
6. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. Apelo do autor conhecido e desprovido. Apelo da ré conhecido e provido.